Tribunal: TJBA
Processo: 8009861-79.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009861-79.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LOURDES MARIA CONCEICAO SILVA Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): 13 EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DE EXAÇÃO SOBRE TERÇO DE FÉRIAS, ADICIONAIS NOTURNO E DE INSALUBRIDADE E HORAS EXTRAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática, que reformou a sentença de primeiro grau para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, adicional noturno, adicional de insalubridade e serviços extraordinários, determinando a restituição simples dos valores indevidamente retidos. O ente público sustenta que a legislação estadual baiana estabelece regime de incorporação por média, o que autorizaria a tributação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a previsão de incorporação de vantagens e gratificações por média percentual, prevista no artigo 132, § 1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, configura fundamento apto a caracterizar o distinguishing (distinção) em relação ao Tema 163 do STF, afastando a vedação de incidência previdenciária sobre tais rubricas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163), consolidou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, citando expressamente o terço de férias, os serviços extraordinários e os adicionais noturno e de insalubridade como exemplos de parcelas excluídas da base tributável. 4. A possibilidade de incorporação por média prevista na Lei Estadual nº 6.677/1994 institui mera expectativa de direito condicionada ao exercício prolongado de funções específicas, não transmudando a natureza jurídica das verbas de natureza transitória, as quais são percebidas em caráter precário e condicional (propter laborem) enquanto o servidor está na ativa. 5. A tese vinculante da Suprema Corte fundamenta-se na natureza retributiva do sistema previdenciário próprio, que impede a cobrança de tributo sobre parcelas que não repercutem de forma direta e integral no benefício futuro. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica ao rejeitar a tentativa de distinção normativa baseada no regime de médias estatutário. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "A possibilidade de incorporação futura por média, prevista em legislação local, não autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória enumeradas no Tema 163 do STF, dada a ausência de natureza permanente e retributiva das rubricas no período de atividade." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 132, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068 (Tema 163) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se a decisão monocrática que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, os serviços extraordinários (horas extras), o adicional noturno e o adicional de insalubridade percebidos pela servidora agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA